Tribunal: TJDFT
Processo: 0744072-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. PENHORA PARCIAL DE VENCIMENTOS. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre salário do executado em execução de título extrajudicial. O exequente sustenta impossibilidade de localização de bens penhoráveis, informa que o executado é servidor público com remuneração bruta superior a R$ 18.000,00, sendo possível a constrição parcial de sua remuneração. Deferida a constrição parcial, foi interposto agravo interno pelo executado, alegando comprometimento do mínimo existencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a penhora parcial de salário do executado, diante da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e das alegações de comprometimento da subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios e salários, ressalvadas as hipóteses do §2o (dívidas alimentares ou valores superiores a cinquenta salários mínimos). A regra não é absoluta e deve ser compatibilizada com o princípio da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana, admitindo-se a penhora parcial quando preservado o mínimo existencial do devedor.
4. O STJ firmou entendimento no EREsp 1.582.475/MG e no AgInt no AREsp 1.444.957/SP no sentido de que é possível mitigar a impenhorabilidade salarial para créditos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do executado e de sua família.
5. A jurisprudência do TJDFT adota como parâmetro para aferição do mínimo existencial o patamar de cinco salários mínimos, considerando o custo de vida local. No caso, o contracheque do executado demonstra rendimentos líquidos superiores a R$ 13.000,00, mesmo após descontos compulsórios e constrição anterior, valor que supera o patamar mínimo existencial, não havendo comprovação idônea de despesas que inviabilizem a penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação excepcional para créditos não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
2. É proporcional a penhora de percentual sobre vencimentos líquidos quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis e renda superior ao patamar mínimo necessário à subsistência."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o; CF, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.444.957/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJDFT, Acórdão 1796421, 0739887-75.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 30.11.2023, PJe 22.01.2024; Acórdão 1995219, 0748470-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJe 20.05.2025.